Tribunal: TCU
Processo: 021.333/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7970/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.333/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Deisi Graciela Limana (XXX.662.020-XX); Isabel Cristiane Pereira Meyer (XXX.526.430-XX); Liliane Danuze do Amaral Silveira (XXX.823.200-XX); Maria Antonia Cardoso de Souza (XXX.078.320-XX); Maria Aparecida Silveira Vesz (XXX.057.940-XX); Marion Michel Medeiros (XXX.149.050-XX); Rosemari Silveira Saldanha (XXX.945.880-XX); Vera Maria de Moraes e Silva (XXX.206.140-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.